Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0007066-10.2015.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE TARCISIO DE MELO EMBARGADO: BORGES &amp; SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, JOSE BRAZ SATURNINO D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O réu/apelado, José Tarcísio de Melo, opõe embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento ao apelo da autora e ostenta a seguinte ementa (ID 36812551): “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA POR PARTICULARES. POSSE. COMPROVAÇÃO. MELHOR POSSE. 1.Rejeita-se a preliminar de nulidade processual, se verificada a ausência de qualquer prejuízo aos interesses da parte suscitante. Inteligência do art. 283 do CPC/2015. 2.Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o bem. No caso, a prova documental e verificação do imóvel realizada por Oficial de Justiça demonstram a melhor posse pela autora, sendo devida a concessão da manutenção possessória (CPC/2015 560). 3.Rejeitaram-se as preliminares e deu-se parcial provimento ao apelo.” Para tanto, alega que: 1) o apelo foi julgado na pendência de exame de recurso interposto na Exceção de Impedimento n° 0714141-07.2022.8.07.0000; 2) a apelante/embargada jamais teve a posse do imóvel em litígio, mas, sim, detenção arbitrária; 3) provou estar na posse do imóvel desde o início da Região Administrativa de Santa Maria; 4) a sentença é contrária às provas dos autos; 5) a procuração da apelante/embargada nega vigência a dispositivo de lei federal (art. 104, § 2o, CPC); 6) a representante da apelante/embargada não compareceu à audiência de instrução; 7) a apelante/embargada não apresentou alegações finais; 8) não lhe foram deferidos os pedidos de oitivas em audiência de instrução; 9) não teve a oportunidade de fazer carga dos autos. Requer o reconhecimento de vício insanável, em razão do julgamento do apelo na pendência de exame de recurso interposto na Exceção de Suspeição n° 0714141-07.2022.8.07.0000, a modificação do v. acórdão e o prequestionamento da matéria. É o breve relato. Decido. Na peça dos embargos de declaração, o réu/apelado, José Tarcísio de Melo, não aponta nenhum vício capaz de sustentar o seu cabimento, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC 2015 1.022). Nessa esteira, a oposição de embargos de declaração sem a indicação de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015 enseja o seu não conhecimento. Nesse sentido: “(...) I - Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria haver consideração de ofício ou a requerimento ou, ainda, para correção de erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - No presente caso, não são apontados vícios no v. acórdão ora embargado, o que obsta o conhecimento desses aclaratórios. (...).” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDv nos EREsp 1256614/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/09/2018, DJe 13/09/2018) – Grifei “(...) 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e erro material existentes no julgado. Ausente a indicação do vício no julgado, falta regularidade formal ao recurso, não podendo, pois, ser conhecido. (...).” (Acórdão n.1159124, 07061847520188070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Em verdade, o apelado/embargante pretende o reexame do apelo, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. No que concerne ao prequestionamento da matéria suscitada, dispõe o art. 1.025 do CPC/2015: “(...) Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. (...).” Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo apelado, José Tarcísio de Melo (CPC/2015 932 III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator